Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707770-79.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JONAS JÚNIO LINHARES COSTA MONTEIRO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DISTRITAL. VACÂNCIA. POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. O artigo 54, da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabeleceu que ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado. No caso, o apelante pretende a obtenção do direito de vacância para posse em cargo inacumulável de outro ente federativo (Minas Gerais), o que não é autorizado pela Lei Complementar no 840/2011. Logo, a decisão guerreada não viola direito líquido e certo, mas, sim, assegura a observância do princípio da legalidade. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 926, caput, do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento do direito do insurgente de pleitear a vacância do cargo ocupado na Defensoria Pública do Distrito Federal em razão da posse em cargo inacumulável do quadro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, posicionando a questão em conformidade com a jurisprudência, para que lhe seja assegurado eventual interesse à recondução nas hipóteses previstas na Lei Complementar 840/2011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 926, caput, do Código de Processo Civil, porquanto não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, no caso a Lei Complementar no 840/2011, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt no REsp 1879499/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 7/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005